Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL.MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).

2.Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

3.A penhora sobre verba salarial, desde que caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, como no caso de honorários advocatícios, é admitida como hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o do CPC).

4.Se houver colisão entre direitos fundamentais, mesma natureza da verba constrita e do crédito exequendo, deve se considerar o direito do credor à satisfação do seu crédito com a relativização da regra de impenhorabilidade.

5.Sem comprovação nos autos de que a penhora irá comprometer a sobrevivência digna da agravante, a constrição deve ser mantida.

6.Agravo de instrumento conhecido e não provido.